Tribunal: STF
Processo: RHC 62385
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
DENUNCIA: ALEGAÇÃO DA DEFEITUOSA CAPITULAÇÃO DO DELITO. PERICIA, NO
CASO DE FURTO. FALTA DE PROVA DA AUTORIA.
ENCONTRANDO-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO O DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA, ATÉ PORQUE O PACIENTE SE ENCONTRA FORAGIDO, JA DE PRONTO
SE EVIDENCIA A MEDIDA PELA CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
SE, PORVENTURA, A DENUNCIA CAPITULOU MAL O DELITO DE CUJA PRATICA E
ACUSADO O PACIENTE, TAL CIRCUNSTANCIA NÃO NULIFICA O PROCESSO, POIS
SE TRATA DE IRREGULARIDADE SANAVEL EM QUALQUER FASE DA AÇÃO, ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
INCABIVEL, AINDA, PRETENDER-SE SER INDISPENSAVEL, PARA A PROVA DO
CRIME DE FURTO, A APREENSAO DA "RES FURTIVA", POIS O BEM ATÉ PODERA
TER DESAPARECIDO OU SIDO DESTRUIDO. O FURTO DE SUA AUTORIA PODEM SER
PROVADOS PELOS VARIOS MEIOS ADMITIDOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
PENAL.